Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-20.2010.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0003259-20.2010.8.11.0018
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VIVO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 95600989):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANATEL – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – SÚMULA 601 DO STJ – VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
1. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em litisconsórcio passivo necessário da Anatel, pois esta pleiteia a intervenção no feito apenas como amicus curiae; além disso, a ação proposta pelo Parquet estadual cinge-se à irregularidade imputada somente à concessionária do serviço de telefonia (deficiência no serviço), sem alcançar a esfera do poder regulador daquela Entidade reguladora”. (STJ, AgRg no CC 120.783/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 30/05/2012).
2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ações Civis Públicas quando o assunto é relativo à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público, consoante inteligência da Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O artigo 6° da Lei n° 8.987/95 estabelece que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência.
4. No caso dos autos, restou demonstrada a interrupção e ineficiência na prestação do serviço de telefonia móvel, razão pela qual exsurge o dever do prestador de serviço em tomas as medidas necessárias e adequadas para melhorar o fornecimento, prestando-o de forma eficaz.
5. Nos termos do artigo 3°, XI da Resolução n° 632/2014 da ANATEL, em seu artigo 3°, inciso XI, e artigo 20, inciso III, do CDC, o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos relativo ao período de interrupção no serviço de telefonia móvel.
6. É cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, quando houver pagamento em excesso, cobrança indevida e inexistência de engano justificável.
7. Na hipótese, a despeito da falha a prestação de serviços, a apelante, ciente do problema, continuou a exigir o pagamento integral pelo serviço, ou seja, não se tratou de um equívoco, tampouco se pode afirmar que a irregularidade foi cometida nos contornos da boa-fé.
6. Não há nulidade da sentença, por determinação genérica, quando o dispositivo foi claro e específico quanto ao fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel, sem a suspensão do fornecimento dos respectivos serviços, a não ser que se tratem de razões de ordem técnica ou e segurança das instalações, com prévia e expressa autorização fornecida pela ANATEL.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0003259-20.2010.8.11.0018, Relator(a): DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/07/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 102323958).
A parte recorrente alega: (a) art. 489, §1o, III, do Código de Processo Civil, por ter o v. acórdão recorrido se limitado a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos seus fundamentos, deixando de fundamentar e explorar pontos específicos do caso; (b) violação aos arts. 322, 324, 330, §1o, II do Código de Processo Civil, por ter ocorrido a convalidação de pedidos absolutamente genéricos, cuja formulação é vedada pela norma processual e que justificavam a inépcia da petição inicial; (c) art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, pois, apesar do v. acórdão recorrido ter incorrido em omissão, contradição e obscuridade, o e. Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente sem saná-las, de maneira genérica; e (d) art. 19, X e XI, e 173 da Lei Geral de Telecomunicações e arts. 45, 114, 485, VI, do Código de Processo Civil, por usurpação de poderes da ANATEL, ao impor obrigação não prevista pela legislação, afastando ainda o claro 5 litisconsórcio necessário da Agência reguladora do setor de telecomunicações; (e) art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por ter sido determinada, de maneira absolutamente equivocada, a devolução em dobro de valores pagos para um mês específico.
Recurso tempestivo (id. 105742956).
Contrarrazões no id. 108040475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça